Tribunal: STF
Processo: Rcl 4708
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.752 E 3.151. AÇÃO PARADIGMA JULGADA PREJUDICADA ANTES DO AJUIZAMENTO DESTA RECLAMAÇÃO: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL . PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.